Tribunal: TJES
Processo: 5004608-54.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5004608-54.2023.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA/ES

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL
DE PIÚMA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 2.244/2017 - MEDIDA CAUTELAR - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA –
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL -
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO – RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONFLITO COM NORMAS DE CARÁTER GERAL -
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – EFICÁCIA DA NORMA HÁ QUASE 6 (SEIS) ANOS.

1. Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora).

2. Segundo disciplinam
a
Constituição Federal de 1988
e a Constituição do Estado do Espírito Santo, são da competência do Município suplementar as normas sobre direito tributário editadas pela União e pelo ente estatal.

3. Dentro desta ótica, incumbe à União, por meio de lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Por outro lado, a Carta Magna e mesmo a Constituição deste Estado não reservaram a matéria a cargo dos Municípios à lei complementar, aí compreendida
a instituição ou mesmo a alteração do
Código Tributário Municipal. Precedente do STF.

4. O exercício da competência legislativa suplementar conferida constitucionalmente ao Município para cuidar da matéria tributária e que deu ensejo à edição da norma impugnada não conflita, ao menos num exame preliminar, com as disposições gerais acerca da legislação tributária editadas pela União e mesmo pelo Estado.

5. A Constituição Federal e
a Constituição do Estado do Espírito Santo
, ao estabelecerem a competência do Município para “instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei”, inegavelmente concederam ao Município o poder de disciplinar acerca do processo administrativo tributário local, ferramenta indispensável para a arrecadação tributária do ente municipal.

6. Não bastasse a ausência de comprovação da relevância do direito, mostra-se frágil a alegação de
periculum in mora
baseada na suposta interferência indevida no ordenamento tributário municipal e na criação de despesas e ônus excessivos ao Município.

7. Como a norma municipal questionada foi editada em 28 de dezembro de 2017, que demonstra que se encontra em vigor há quase 6 (seis) anos sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes,

resta evidente a inexistência de elementos para justificar a concessão da medida cautelar
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
INDEFERIR
o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 2.244/2017, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Piúma/ES, até o julgamento final desta ação
.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5004608-54.2023.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA/ES

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL
DE PIÚMA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 2.244/2017 - MEDIDA CAUTELAR - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA –
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL -
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO – RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONFLITO COM NORMAS DE CARÁTER GERAL -
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – EFICÁCIA DA NORMA HÁ QUASE 6 (SEIS) ANOS.

1. Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora).

2. Segundo disciplinam
a
Constituição Federal de 1988
e a Constituição do Estado do Espírito Santo, são da competência do Município suplementar as normas sobre direito tributário editadas pela União e pelo ente estatal.

3. Dentro desta ótica, incumbe à União, por meio de lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Por outro lado, a Carta Magna e mesmo a Constituição deste Estado não reservaram a matéria a cargo dos Municípios à lei complementar, aí compreendida
a instituição ou mesmo a alteração do
Código Tributário Municipal. Precedente do STF.

4. O exercício da competência legislativa suplementar conferida constitucionalmente ao Município para cuidar da matéria tributária e que deu ensejo à edição da norma impugnada não conflita, ao menos num exame preliminar, com as disposições gerais acerca da legislação tributária editadas pela União e mesmo pelo Estado.

5. A Constituição Federal e
a Constituição do Estado do Espírito Santo
, ao estabelecerem a competência do Município para “instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei”, inegavelmente concederam ao Município o poder de disciplinar acerca do processo administrativo tributário local, ferramenta indispensável para a arrecadação tributária do ente municipal.

6. Não bastasse a ausência de comprovação da relevância do direito, mostra-se frágil a alegação de
periculum in mora
baseada na suposta interferência indevida no ordenamento tributário municipal e na criação de despesas e ônus excessivos ao Município.

7. Como a norma municipal questionada foi editada em 28 de dezembro de 2017, que demonstra que se encontra em vigor há quase 6 (seis) anos sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes,

resta evidente a inexistência de elementos para justificar a concessão da medida cautelar
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
INDEFERIR
o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 2.244/2017, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Piúma/ES, até o julgamento final desta ação
.

Vitória/ES, 14 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, INDEFERIR o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 2.244/2017, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Piúma/ES, até o julgamento final desta ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5004608-54.2023.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA/ES

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL
DE PIÚMA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA/ES
em face dos artigos 9º e 10 da Lei Municipal nº 2.244/2017, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL

DE PIÚMA/ES
.

Segundo aduz o requerente a legislação em questão possui natureza de lei ordinária e foi editada com o objetivo de alterar o Código Tributário Municipal, daí porque desrespeitou a reserva de lei complementar estatuída pela Constituição Federal.

Além disso, sustenta que a norma impugnada, ao exigir que o município, após vencido o prazo para pagamento do crédito tributário ou não tributário, proceda a notificação do devedor quanto à possibilidade de inscrição em dívida ativa, assim como lhe conceda novo prazo para quitação do débito, gerará despesas e ônus excessivos ao ente municipal.

Por esses motivos, pleiteia a concessão da medida cautelar, com vistas à suspensão da eficácia da citada norma.

Em que pese oportunizada a manifestação da Câmara Municipal
de Piúma/ES
, esta permaneceu inerte (id. nº 6251925).

Prosseguindo, remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foram devolvidos com parecer no sentido de que seja acolhido o pedido feito
in limine
(id. nº 6968530).

Nesse ponto, calha frisar que, muito embora o autor tenha feito requerimento no sentido de que a intimação da Câmara Municipal
de Piúma/ES se desse por e-mail ou, subsidiariamente, por meio de oficial de justiça, registro que o referido órgão público foi devidamente cientificado, como se se vê da correspondência juntada no id. nº
6140494.

Dessa forma, restou plenamente observada a disposição contida no art. 169, “a”, do Regimento Interno deste Eg. TJES, daí porque não vislumbro motivos para a cientificação da requerida por outro meio que não o adotado nestes autos, daí porque indefiro o pleito em questão.

Prosseguindo com o julgamento, registro que segundo estatuem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Pois bem. Segundo estatui o Regimento Interno deste Eg. TJES, em seu art. 169, “b”, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Nesse mesmo rumo, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “
relevante interesse de ordem pública
” (
fumus boni iuris
) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (
periculum in mora
).

Indo direto ao exame do pleito cautelar,
eis o teor da norma legal impugnada (
Lei Municipal nº 2.244/2017
), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la especificamente nos pontos impugnados pelo autor:

Art. 9º O art. 286 da Lei nº 879 de 20 de dezembro de 2000, passa a ter a seguinte redação com o acréscimo do parágrafo único:

"Art. 286. Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor não exceda a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs, considerados o principal devidamente atualizado e os acessórios - juros e multa - não serão levados a cobrança judicial, por ser a execução notoriamente antieconômica, mas deverão ser cobrados administrativamente e protestados na forma desta lei, inclusive com inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes Municipal, e nos órgãos de proteção ao crédito a nível local, estadual e nacional. Parágrafo único. O limite previsto no caput deve ser considerado em relação a cada sujeito passivo e a todos os débitos que possua inscritos em divida ativa do Município."

Art. 10. O art.280 da Lei nº 879/2000, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 289. A cobrança da dívida do Município de Piúma, observará os seguintes procedimentos: I - vencido o prazo para o pagamento do crédito tributário ou não tributário, será notificado o devedor da eminente inscrição na Dívida Ativa, dando-lhe um prazo de 30 (trinta) dias para quitação; II - não havendo o pagamento, proceder-se-á a inscrição obrigatória do débito em dívida ativa, emitindo-se a respectiva Certidão de Dívida Ativa; III - vencido o prazo do inciso I sem o pagamento, a Certidão de Dívida Ativa será obrigatoriamente remetida para protesto na forma desta Lei; V - após 90 (noventa) dias do protesto da Certidão de Dívida Ativa, não havendo pagamento ou parcelamento do débito, em valor igual ou superior ao fixado no Art.286 da Lei nº 879 de 20 de dezembro de 2000, a Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda, providenciará, o imediato, encaminhamento do título à Procuradoria-Geral do Município para o ajuizamento da necessária ação de execução fiscal”.

Dito isso, iniciando o exame da questão pela suposta existência de violação da regra de reserva à lei complementar, calha frisar que a Constituição Federal, em seu art. 24 estatui ser competência concorrente dos entes federados, no caso, a União, os Estados e o Distrito Federal, legislar sobre direito tributário.

Dessa maneira, tratando-se de competência concorrente, incumbe à União promover a edição de normas gerais acerca da matéria, ao passo que, aos Estados e ao Distrito Federal, é atribuído o papel de editar normas de natureza suplementar às gerais.

É evidente que os entes municipais não se encontram inseridos no rol do retrocitado art. 24 da CF/88.

Justamente por isso, a Carta Magna, em seu art. 30, estatui ser competência do Município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, incluindo-se, neste ponto, a competência para suplementar as normas sobre direito tributário editadas pela União e Estados.

Ratificando esta ideia, a Constituição do Estado do Espírito Santo, ao disciplinar a matéria, estabeleceu no seu art. 19 ser competência do Estado “
exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas peculiaridades
”, ao passo que em seu art. 28 definiu ser da competência do Município “
suplementar a legislação federal e estadual no que couber
”.

Dessa maneira, o que se vê é que em ambas a cartas a ideia é a mesma: incumbe à União, por meio de lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.

Por outro lado, a Carta Magna e mesmo a Constituição deste Estado não reservaram a matéria a cargo dos Municípios à lei complementar, aí compreendida a instituição ou mesmo a alteração do Código Tributário Municipal.

É certo que, no panorama nacional, valendo citar como exemplo o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), o direito brasileiro, com o advento da Constituição Federal de 1988, adotou a teoria da recepção, segundo a qual as normas materialmente compatíveis com o novo cenário constitucional seriam recepcionadas, mas gozando, a partir daí, do mesmo status do tipo legislativo por ele exigido para cuidar do tema proposto.

Exatamente por isso, havendo a recepção de uma lei ordinária que trata de matéria cuja nova constituição confere competência à lei complementar, aquela passaria a ter a ter status de lei complementar, somente podendo ser alterada ou mesmo revogada por lei de mesma natureza.

Caminhando nesse sentido, o doutrinador
RICARDO ALEXANDRE
, em sua obra “Direito tributário”, defende ser “
correto afirmar que as normas gerais em matéria tributária constantes do CTN têm, hoje, status de lei complementar, só podendo ser alteradas por lei complementar
” (11. ed. Salvador - Ed. JusPodivm, 2017, p. 248).

Ainda em consonância com esta conclusão a Constituição Federal de 1988, no art. 146, III, “a” a “d”, disciplinou competir à lei complementar:

[...] estabelecer
normas gerais
em matéria de legislação tributária
, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239 (grifei).

Contudo, como visto anteriormente, em se tratando de competência legislativa municipal, não há respaldo constitucional ou mesmo legal para exigir que as normas municipais em matéria tributária estejam submetidas à reserva de lei complementar.

Demais disso, numa breve pesquisa no sítio eletrônico do Município de Piúma/ES, possível observar que o Código Tributário Municipal foi instituído pela Lei nº 879/2000, a qual, salvo exame mais profundo, não goza de status de lei complementar, mas sim de lei ordinária, de modo que, em observância dos princípios da legalidade e mesmo do paralelismo das formas, torna-se ainda mais desnecessária a edição de lei complementar para sua alteração.

Por isso, do ponto de vista formal e mesmo material, a norma em questão se apresenta hígida, não havendo motivos para com relação a ela reconhecer, neste instante, a existência da mácula capaz de justificar a suspensão cautelar.

Precisamente ao tratar da temática objeto deste julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu no seguinte sentido:

[...] 1. Para concluir sobre a necessidade de lei complementar para instituição do Código Tributário Municipal seria necessária a análise da Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal, bem como de outras normas infraconstitucionais de regência, providências vedadas em sede de recurso excepcional. O caso atrai a incidência da Súmula 280/STF. 2.
O legislador constituinte não reservou a matéria – instituição de Código Tributário Municipal – à lei complementar. Desse modo, do ponto de vista formal, o aludido Código Tributário não violou qualquer dispositivo da Magna Carta. Só se faz necessária a edição de lei complementar quando o próprio texto constitucional assim exige expressamente
. [...] (ARE nº 662401 AgR, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma, J. 30-09-2016, DJe 26-10-2016 - grifei).

No que se refere
à alegação de que a previsão disposta no art. 10, I, da
Lei Municipal nº 2.244/2017
é capaz de gerar despesas e ônus excessivos ao ente municipal, daí porque justificada a sua suspensão, entendo, mais uma vez, que não assiste razão ao autor.

Como dito alhures, a Constituição Federal de 1988 definiu ser da
União a competência para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária
, o que não afasta a competência
do Município para suplementar as normas sobre direito tributário editadas pela União e Estados.

Dessa maneira, ainda que a norma contestada na presente ação direta estabeleça, na cobrança de tributo, a exigência de que
o município, após vencido o prazo para pagamento do crédito tributário ou não tributário, proceda à notificação do devedor quanto à possibilidade de inscrição em dívida ativa, vejo não é capaz de evidenciar a presença, neste instante procedimental, do fundamento básico para justificar a concessão da medida cautelar, qual seja, o
fumus boni iuris
.

Isso porque, num primeiro momento, a competência legislativa suplementar conferida constitucionalmente ao Município no que tange à matéria tributária e que deu ensejo à edição da norma em questão não é capaz de conflitar, ao menos pelo que se vê neste instante, com as normas definidoras de disposições gerais em matéria tributária editadas pela União e mesmo pelo Estado.

Pelo que vejo, o ente municipal editou uma norma de caráter eminentemente procedimental, logo, dentro de competência suplementar que lhe foi constitucionalmente outorgada.

Além disso, calha frisar que a previsão contida na Constituição Federal e n
a Constituição do Estado do Espírito Santo (art.
art. 30, III e art. 28, III
)
, ao estabelecerem a competência do Município para “
instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei
”, conduz à conclusão, salvo mais profunda análise em ulterior oportunidade, de estar aí incluso o poder conferido ao ente municipal de disciplinar acerca do processo administrativo tributário, eis que é ferramenta indispensável para a arrecadação tributária no âmbito municipal

Destarte, Em. Pares, não se mostra possível vislumbrar, ao menos neste instante, a presença do relevante interesse de ordem pública, elemento processual indispensável para a concessão da medida cautelar.

Calha frisar que, em razão da presunção de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo, a suspensão cautelar de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida excepcional, sendo incumbência do autor demonstrar, como já tratado, não apenas a plausibilidade da tese defendida, mas também que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese, o Chefe do Poder Executivo Municipal, autor da presente ação, não logrou se desincumbir do ônus que lhe cabe, eis que, não apenas foi incapaz de demonstrar, por ora, a relevância do direito, como se mostra frágil a alegação de
periculum in mora
baseada na suposta interferência indevida no ordenamento tributário municipal e na criação de despesas e ônus excessivos ao Município.

Isso porque, ainda que se desconsidere as afirmações retro, num juízo de cognição sumária, a norma municipal ora impugnada foi editada em
28 de dezembro de 2017
, o que demonstra que se encontra em vigor
há quase 6 (seis) anos
sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes.

Não se pode ignorar, Em. Pares, que caso existissem efeitos negativos concretos decorrentes da aplicação da norma ora impugnada, certamente o autor desta ação constitucional teria carreado aos autos, de plano, elementos capazes de demonstrá-los, o que não se vê, ao menos até este instante.

Destarte, restando evidenciado que as diretrizes firmadas pela lei municipal ora questionada se limitam ao exercício da competência do Município para suplementar as normas sobre direito tributário editadas pela União e pelo Estado, mostra-se razoável conservar a sua eficácia até o julgamento meritório desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando então será possível enfrentar a constitucionalidade da norma e efeitos jurídicos das teses trazidas pelos que atuam neste feito.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 2.244/2017, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Piúma/ES, até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça o entendimento neste egrégio Tribunal Pleno,
notifique-se
a Câmara Municipal de Piúma/ES para que preste as informações, caso entenda pertinente.

Após,
remetam-se
à Procuradoria de Justiça.

Por fim,
venham-me
os autos conclusos para exame do mérito da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo
Prefeito do Município de Piúma,
tendo por objeto os artigos 9º e 10 da Lei Municipal nº 2.244/2017, que alteraram, respectivamente, os artigos 286 e 280 da Lei Municipal nº 879/2000 (Código Tributário Municipal).

Alega o autor que:
i)
o Código Tributário Municipal Piumense só pode ser alterado por meio de lei complementar;
ii)
a norma impugnada, ao exigir do Município que, após vencido o prazo para pagamento do crédito tributário ou não tributário, notifique o devedor quanto à possibilidade de inscrição em dívida ativa e lhe conceda prazo para pagamento do débito, gerará despesas excessivas ao ente político.

A eminente relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, está indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar, mantendo hígidos, portanto, os artigos 9º e 10 da Lei Municipal nº 2.244/2017.

Na intelecção de Sua Excelência, "em se tratando de competência legislativa municipal, não há respaldo constitucional ou mesmo legal para exigir que as normas municipais em matéria tributária estejam submetidas à reserva de lei complementar". Além disso, a Lei Municipal nº 879/2000, alterada pela Lei Municipal nº 2.244/2017, "não goza de status de lei complementar, mas sim de lei ordinária, de modo que, em observância dos princípios da legalidade e mesmo do paralelismo das formas, torna-se ainda mais desnecessária a edição de lei complementar para sua alteração".

No que concerne à criação de despesas excessivas ao Município, a relatora salienta que a norma hostilizada "se encontra em vigor há quase 6 (seis) anos, sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes". Logo, "mostra-se razoável conservar a sua eficácia até o julgamento meritório desta ação direta de inconstitucionalidade".

Acompanho o voto da eminente relatora, para negar a medida cautelar ambicionada pelo autor.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
indeferir
o pedido de concessão de medida cautelar, ficando preservados os efeitos Lei Municipal nº 2.244/2017, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Piúma/ES, até o julgamento final desta ação.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para indeferir o pedido cautelar

Acompanho a e. Relatora para indeferir
o pedido de concessão de medida cautelar.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pela E. Desembargadora Relatora.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Prefeito de Piúma/ES em face dos artigos 9º e 10 da Lei 2.224/2017.

Segundo a parte autora, a norma objurgada possui natureza jurídica de Lei Ordinária, o que, no seu entender, violou o regramento de reserva de Lei Complementar, uma vez que se trata de norma geral de Direito Tributário.

A eminente Relatora realizou extensa e profunda análise acerca da questão da fumaça do bom direito, debruçando-se sobre o sistema constitucional de repartição de competências, jurisprudência do Pretório Excelso, lições de doutrina e a natureza jurídica do Código Tributário Municipal, alterado pela lei em comento.

Segundo o exame de Sua Excelência, em análise perfunctória, o Diploma Tributário do município de Piúma possuiria natureza jurídica de Lei Ordinária, o que afastaria, a meu ver, a força dos argumentos relativos à configuração da fumaça do bom direito por força do princípio da presunção de constitucionalidade das leis.

Ademais, a eminente Relatora bem salientou que a norma objurgada já está em vigor há mais de seis anos, o que afasta por completo a fumaça do bom direito. Como os requisitos da cautelar são cumulativos, resta inviabilizada a sua concessão, uma vez ausente o perigo na demora.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para indeferir o pedido de concessão de medida liminar.

É como voto

ACOMPANHO O RELATOR PARA INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR POSTULADA.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto do Eminente Relator para indeferir o pedido de concessão de medida cautelar.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor identificar o ponto destacado pela Exma. Relatora acerca da questão inerente aos reflexos financeiros a serem suportados pelo Poder Executivo de Piúma em razão dos artigos 9º e 10 da Lei Municipal nº 2.244/2017, de iniciativa da CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES, que impuseram à Municipalidade procedimento administrativo para cobrança de tributos de menor monta e inscritos em dívida ativa.

A Desa. Relatora afastou a pretensa reserva legal com base na compreensão conjunta das competências materiais definidas na Constituição Federal e da definição reminiscente contida na Constituição Estadual em seus artigos 19 e 28, tendo destacado que a regulamentação das normas tributárias no nível federativo municipal é desprovida do estatuto exigido para os demais níveis, já que sua atuação se dá em nível residual, posto que carente de competência constitucional. Nesse sentido buscou reforço em decisão do STF (ARE nº 662401 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, J. 30-09-2016, DJe 26-10-2016 - grifei) que confirma a tese apresentada.

O argumento mais convincente quanto a este ponto – não descurando da força normativa da Constituição – é aquele em que a Relatora apresenta que o próprio Código Tributário do município (promulgado em 2000) foi instituído por Lei ordinária, o que também dispensa uma exigência de reserva da lei complementar. A Relatora teve o cuidado de não se antecipar em conclusões ao destacar que “salvo exame mais profundo, não goza de status de lei complementar, mas sim de lei ordinária”; no entanto, a questão nem me parece merecer exame mais profundo, já que no site (https://piuma.legislacaocompilada.com.br/legislacao/consulta-legislacao.aspx?numero=879&interno=0) consta o registro de referida Lei enquanto LEI ORDINÁRIA.

Assim, restou afastada a verossimilhança das alegações do Município-Autor.

De igual maneira, foi afastado o perigo na demora do provimento jurisdicional sob a perpectiva de que o Município-Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório concernente ao custo que venha a experimentar com os procedimentos estabelecidos pelas disposições atuais. Era preciso que a petição inicial trouxesse, minimamente, uma previsão de custos decorrentes do cumprimento da lei e, diante desses dados, da impossibilidade de fazer frente a eles.

Ainda que assim não fosse, preciso destacar que de acordo com o STF:

1-
Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.

(ARE 743480 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

2-
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

"O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a iniciativa para elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente, assim, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo são competentes para iniciar o processo legislativo para edição de lei que conceda isenção fiscal, ainda que tal lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária, impactando financeiramente o orçamento".

(RE 1185857 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)

3-
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. ISENÇÃO CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL. INICIATIVA DO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre Executivo e Legislativo para a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária.

(ARE 1236918 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

Por fim, a Relatora destacou que o argumento da urgência, por si só, não se sustenta, já que as disposições legais questionadas datam de 2017 e não são uma novidade. O art. 14 de referida lei dá conta de que suas disposições passaram a viger a partir da data de sua publicação.

Diante do exposto, ACOMPANHO o voto de relatoria para INDEFERIR a medida cautelar pleiteada.

É como voto

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora no sentido de indeferir
o pedido de concessão de medida cautelar.